Tribunal: TJDFT
Processo: 0005020-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDCUATIVA MAIS GRAVE. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o ato infracional praticado pela adolescente seja grave (latrocínio na modalidade tentada), as condições pessoais e sociais da adolescente são favoráveis, sendo tecnicamente primária, e não justificam a aplicação da medida socioeducativa mais grave, devendo ser mantida a imposição de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.